Tribunal: TJMT
Processo: 0010768-20.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010768-20.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (APELADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - CPF: 257.226.048-44 (ADVOGADO), JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - CPF: 257.454.648-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – FORNECIMENTO DE CÓPIAS DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - ÔNUS DA PROVA – NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – POSSIBILIDADE – VERDADE SUBSTANCIAL – BUSCA DA VERDADE REAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – É atual a posição legal, doutrinária e jurisprudencial de que o processo (mesmo que cível) deve envidar seus esforços para verdadeiramente refletir o mundo real, isto é, a jurisdição no desenvolvimento de seu ofício deve se pautar pela busca da verdade substancial, posto que, é a ocupação principal do processo: conhecer, mas não tão somente a verdade trazida aos autos, e sim a verdade real.

2 - Em atenção às provas trazidas anexas a apelação, em especial as juntadas sob ID. Num. 22210955 - Pág. 5 e Num. 22210482; verifico que os documentos denotam a ocorrência de uma comunicação extrajudicial realizada entre os litigantes, onde houve o aviso da possibilidade de fornecimento das inúmeras cópias ao preço de R$ 45,70 (quarenta e cinco reais e setenta centavos) cada, e, em seguimento, em adesão e obediência ao e-mail retrocitado da preposta do banco/apelante; a parte apelada realiza o requerimento em papel timbrado da empresa, devidamente assinado e mais, concorda expressamente com a cobrança das despesas através de débito em conta, o que logicamente corrobora com o fato de que a parte apelada conhecia o valor cobrado pelo fornecimento das movimentações bancárias, destarte, cai por terra a versão distorcida e irreal trazida ao Poder Judiciário inicialmente.

3 - Admite-se a apresentação de documentos novos em grau de apelação, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, e que seja observado o contraditório e a ampla defesa, sob pena de sacrificar a busca pela verdade e real e ensejar o enriquecimento sem causa da parte autora. Precedentes do STJ e deste Sodalício. (APELACAO CIVEL AC 03168391720128090087 (TJ-GO) - Data de publicação: 19/12/2016).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S.A em face de sentença proferida na “AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE”, nos autos nº 0009558-53.2013.8.11.0003, ajuizado originalmente por ALICE MOREIRA BEZERRA perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. Num. 22210474 o magistrado de piso julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o apelante a restituir o apelado a quantia de R$ 46.045,60 (quarenta e seis mil, quarenta e cinco reais e sessenta centavos), valor este que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, e de correção monetária pelo INPC, a partir da data do lançamento do débito na conta bancária do apelado, e por fim, condenou a parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Em suma, aduz o recorrente em seus argumentos colacionados sob ID. Num. 22210479 que a autora/apelada anuiu com a proposta e valores da cobrança referente a confecção manual de 1.272 (mil duzentos e setenta e dois) comprovantes bancários, considerando o valor unitário de R$ 45,75 (quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos); que o valor final redundou em R$ 58.194,00 (cinquenta e oito mil cento e noventa e quatro reais); que a COAF jamais exigiu simples copias de extratos bancários, mas sim documentação hábil a conferir lastro a todas as entras de recursos de suas contas correntes e todas saídas de recursos das referidas contas no ano de 2011; que a autora recorrida altera a verdade dos fatos, na tentativa de se ver livre de uma cobrança lícita que anuiu.

Por sua vez, a parte apelada apresenta contrarrazões sob ID. Num. 22210960 alegando ocorrência de preclusão consumativa; inovação recursal; ausência de dialeticidade e por fim desprovimento do recurso aviado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020